Tribunal: STF
Processo: RE 1430334
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Remarcação de prova de aptidão física. 4. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Súmulas 279/STF e 454/STF. 5. Ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. 6. Negado seguimento ao recurso extraordinário. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.